Tribunal: TJMT
Processo: 1011901-44.2023.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011901-44.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDER GALEANO SOUZA LEITE - CPF: 062.620.141-10 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Provas ilícitas. Nulidade reconhecida. Preliminar acolhida. Mérito do recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por autoria do crime de Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei n°. 10.826/03), à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. A Defesa arguiu preliminar de nulidade das provas obtidas por invasão domiciliar sem mandado judicial, pleiteando a absolvição ou a aplicação de pena mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal, única colhida em juízo, demonstrou incertezas e contradições sobre as circunstâncias da entrada dos policiais no domicílio do réu. A testemunha não confirmou com clareza os fatos relatados na fase investigativa, gerando dúvidas quanto à legalidade da ação policial.
4. A jurisprudência do STJ exige a comprovação de fundadas razões para ingressos domiciliares sem mandado judicial, o que não se verificou no presente caso. A ausência de confirmação judicial das suspeitas torna ilícitas as provas obtidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar Acolhida. Reconhecimento da nulidade das provas obtidas por violação de domicílio e absolvição do réu. Mérito do recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação judicial das fundadas razões para ingresso policial em domicílio sem mandado judicial configura nulidade das provas obtidas. 2. A nulidade das provas obtidas de forma ilícita impõe a absolvição do réu.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 706.296/SC, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/10/2022; STJ, HC 598.051, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.3.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alexsander Galeano Souza Leite
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
,
pela qual foi condenado como autor do crime de
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, Lei n°. 10.826/03), à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 216087430).

Em suas
razões
recursais, almejou o reconhecimento de
nulidade das provas
obtidas por meio de
busca domiciliar
realizada
sem mandado judicial
.
No mérito
, pleiteou a
absolvição
por fragilidade probatória,
mas
se vencido nessa tese, requereu a aplicação da
pena no mínimo
legal (Id. 220993692).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 224349150);
igualmente a PGJ
, em parecer, preferindo deixar de sumariar seu entendimento (Id. 232362188).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS

Egrégia câmara:

A defesa busca a
nulidade das provas obtidas
, alegando, em resumo, que a
busca domiciliar
foi arbitrária e ilícita, pois realizada sem mandado judicial ou
fundadas razões justificáveis
.

Extrai-se dos autos que o investigador de polícia
Aerton André Soares Melo
relatou
na fase investigativa
que, após o crime de homicídio que vitimou
Robert de Jesus Nunes
, a equipe de investigação,
por meio de diligências contínuas e ininterruptas, iniciou o monitoramento da residência do réu
, um dos possíveis autores do crime. No período vespertino, ao chegarem ao local,
o réu, que se encontrava em frente à residência, ao avistar a viatura policial, tentou empreender fuga e arremessou o aparelho celular ao chão, quebrando-o
. Em seguida, ele entrou rapidamente em um dos cômodos da casa e lançou um objeto no banheiro, o qual, após verificação, constatou-se ser uma arma de fogo, um revólver calibre .44, com seis munições intactas no tambor.

Ainda na fase investigativa, o policial civil
Fabiano de Assis Souza
narrou que
“que participou das diligências que levaram a prisão do suspeito Alexander Galeno Souza Leite, que
foi surpreendido em sua residência
, salientando que ao perceber a presença das GU PJC, o suspeito tentou danificar seu aparelho celular e ainda tentou dispensar o revólver calibre 44 no banheiro de sua casa; que diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido para esta delegacia, onde a prisão foi ratificada por esta autoridade policial”
.

Em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, o apelante afirmou o seguinte:
“nega ter envolvimento no homicídio de ROBERT DE JESUS NUNES, porque na data dos fatos estava em sua casa com sua tornozeleira ligada;

QUE o revólver calibre 44 o interrogando possuía para sua própria defesa, porque já tentaram lhe matar outras vezes, pois não é faccionado, porém teve uma bronca com um rapaz que tentou lhe matar em seu bairro;
QUE quebrou seu aparelho celular, porque assustou com a chegada dos policiais em sua casa
; QUE não conhece RONILSON, NATACHA e nem JOÃO GABRIEL; QUE conhece HELBERT e o adolescente GABRIEL RICARDO que são seus vizinhos”
.

Diante desse contexto, com base no acervo probatório produzido no
inquérito policial
, conclui-se a existência de indícios de que os policiais civis tinham fundadas razões para acreditar que, na residência do réu, havia uma situação de flagrante delito. Isso porque, segundo as declarações da testemunha
Aerton
, o apelante já vinha sendo investigado por um possível crime de homicídio e ao avistar a aproximação dos policiais ele, não apenas empreendeu fuga, mas jogou seu próprio aparelho celular no chão, quebrando-o.

Esse conjunto de circunstâncias seriam suficientes para justificar as fundadas razões necessárias para legitimar a entrada no domicílio do réu sem mandado judicial. Mas apesar de todos esses elementos, ao se analisar detidamente os autos, verifica-se que nenhuma das provas acima mencionadas foi confirmada em juízo. Em outras palavras, durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório, não foi esclarecida a forma como os investigadores de polícia chegaram à residência do réu. Assim, judicialmente, as circunstâncias do ingresso no domicílio permanecem nebulosas, e os indícios levantados durante o inquérito policial não foram minimamente confirmados em juízo.

E faço tal assertiva, pois, a única testemunha ouvida na fase judicial (
Aerton André Soares Melo
) prestou um depoimento contraditório e demonstrou nítida dificuldade em recordar os detalhes do fato narrado na exordial acusatória. A indigitada testemunha mencionou que, naquele dia, haviam sido realizadas diversas diligências tumultuadas, e que em
um momento específico ele participou da abordagem do apelante
. Inicialmente,
Aerton
afirmou que se lembrava do apelante lhe dizendo
“André, eu tenho uma arma para minha defesa”
e que ele teria apresentado a arma de fogo de maneira tranquila e sem qualquer resistência, justificando a posse como uma forma de proteção pessoal. Apesar disso, a testemunha
não conseguia confirmar se havia sido ela ou outro policial quem recebeu a arma das mãos do apelante
, mostrando insegurança ao descrever os fatos.

Em seguida,
Aerton
tentou reforçar que sua boa relação com o apelante facilitou a abordagem, mas não lembrou com clareza dos detalhes. Ora ele indicava que conhecia o apelante de longa data, ora deixava implícito que não sabia exatamente como os fatos haviam se desenrolado. Sua narrativa oscilava entre afirmações de que o apelante estava cooperativo e a falta de certeza quanto ao desenrolar da diligência.

Posteriormente, quando perguntado sobre quem estava na casa no momento da abordagem,
Aerton
primeiramente indicou que o apelante estava acompanhado da esposa. No entanto, à medida que as perguntas avançavam, ele demonstrou incerteza, admitindo que não tinha certeza se realmente havia outra pessoa no local. Da mesma forma, ele não soube informar o contexto em que a apreensão da arma ocorreu.

Tanto é que, ao ser questionado sobre a entrada na residência do apelante,
Aerton
admitiu que
não sabia ao certo como a equipe policial havia ingressado no imóvel
;
ele sequer sabia se havia um mandado de busca ou autorização judicial para tanto
.

Além disso, malgrado ter afirmado que entrou na casa e viu a arma de fogo, não foi capaz de descrever com precisão onde a arma estava localizada.

E não foi apenas isso, a falta de memória da testemunha se estendeu ao contexto da denúncia que levou à apreensão da arma. Ela não soube confirmar se a informação recebida era fruto de uma denúncia anônima ou delação decorrente de rivalidades entre facções. Quando confrontado com a possibilidade do apelante estar envolvido em outras investigações ou atentados (o que, segundo suas palavras extrajudiciais, teria motivado a diligências no endereço do apelante),
Aerton
afirmou não ter essa informação.

Diante desse cenário, ficou evidente que
Aerton
(reforço aqui, a única testemunha ouvida em Juízo), não recordou com precisão dos fatos, apresentando um depoimento confuso e, em muitos momentos, contraditório, o que levanta dúvidas sobre a confiabilidade de suas declarações, inegavelmente comprometendo a clareza dos fatos acerca da apreensão da arma e as circunstâncias da diligência policial.

Além de
Aerton
, o apelante foi ouvido judicialmente, ocasião em que admitiu a posse do armamento bélico, contudo, afirmou que no dia em questão, cinco policiais civis entraram no quintal de sua casa, que era uma propriedade murada. Ao ouvir seus cachorros latindo, saiu da casa e foi surpreendido pelos policiais, os quais gritaram para que colocasse as mãos na cabeça e se deitasse no chão. Em seguida, os policiais revistaram a casa e encontraram o revólver durante a busca.

No caso em apreço, entendo que há dúvida insuperável com relação às circunstâncias em que ocorrera a busca no domicílio do apelante. Apesar de haver algum indício na fase investigativa consubstanciado nas declarações extrajudiciais da testemunha
Aerton
, esses indícios não foram confirmados em Juízo. Pelo contrário,
Aerton
foi novamente ouvido e apresentou uma versão dos fatos completamente diversa daquela apresentada na delegacia, demonstrando incerteza e falta de coerência; e nenhuma outra testemunha foi inquirida judicialmente.

Ou seja, a única testemunha ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não conseguiu lembrar com clareza das circunstâncias do caso que pudessem validar a ação policial de ingressar na residência do réu sem mandado judicial.

Portanto, não há elementos judicializados que confirmem a existência das fundadas razões no momento da invasão policial. E, sem provas suficientes para embasar a legalidade do ingresso no domicílio do réu, impõe-se o reconhecimento da violação do direito constitucional à inviolabilidade domiciliar.

É importante registrar que o STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Nesse mesmo sentido, é entendimento do STJ:

“(...)
“(...) "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados
" (...)”
(AgRg no HC n. 706.296/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Destaquei

Com efeito, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade do domicílio,
ressalvadas as hipóteses de flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
In casu
, não obstante os indícios extrajudiciais que pudessem justificar a ação policial, a ausência de comprovação em Juízo impede o reconhecimento da legalidade da incursão domiciliar.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP. (...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Ocorre que, no caso dos autos, a falta de clareza quanto ao motivo da busca domiciliar, aliada à impossibilidade de comprovar judicialmente as fundadas razões que justificariam o ingresso dos policiais na residência do réu, impede o reconhecimento da legalidade das provas obtidas.

Assim, diante da ausência de provas judicializadas capazes de comprovar a existência de fundadas razões no momento da entrada dos policiais na residência do réu, é forçoso concluir que o ingresso foi ilegal, o que compromete toda a prova dele derivada, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, nos termos do art. 157 do CPP

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
acolho a preliminar
arguida
pela Defesa para

reconhecer a nulidade
das provas obtidas pela busca domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência,
absolvo
o réu, nos termos do
art. 386, II, do Código de Processo Penal
,
ficando prejudicada a análise do mérito do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024